Tribunal: STF
Processo: ARE 802971
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 699/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I – Nos termos da Súmula 699/STF, o prazo para a interposição de agravo criminal é de 5 (cinco) dias. A inobservância desse pressuposto extrínseco de admissibilidade traz como consequência o não conhecimento do recurso.



    II – Código de Processo Civil, art. 544. Superveniência da Lei 12.322, de 9 de setembro de 2010. Aplicação ao recurso extraordinário e ao agravo que versem sobre matéria penal e processual penal. A inovação legislativa equiparou o procedimento estabelecido para os agravos em matéria cível e criminal. Resolução 451/STF. Precedente: ARE 639.846-AgR (QO)/SP.



    III – Agravo regimental não provido.